Tribunal: TJDFT
Processo: 0739329-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO DE HOSPITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - IRREGULARIDADE NO ATO CITATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Dispõem os artigos 242 e 246 do CPC que “a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado”.
2. Os atos de comunicação por meio eletrônico são previstos no art. 246, inciso V, e art. 270 do CPC. Os referidos artigos estabelecem que as citações e intimações se farão por meio eletrônico, na forma dos arts. 5o e 6o da Lei 11.419/2006.
3. No caso, afirma o réu que o ato citatório eletrônico foi viciado, uma vez que a citação/intimação para comparecimento à sessão de conciliação não “apareceu no painel do representante processual”, maculando seu direito ao devido processo legal.
4. Verifica-se que, conforme afirmado pelo próprio réu, este é cadastrado no Sistema PJe deste Tribunal e, assim sendo, admite-se a intimação/citação por meio eletrônico pelo portal, sendo que a consulta ao sistema deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada no término desse prazo (art. 5o, § 3o, Lei 11.419/2006).
5. Ainda dispõe o art. 6o da Lei 11.419/2006 que as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (§ 6o).
6. Conforme informações da certidão de ID 23889978 - Pág. 1, confirmadas na aba de “expedientes” do sistema PJe, tem-se que a citação foi expedida eletronicamente em 27/09/2020, esgotando-se o prazo para abertura do documento em 07/10/2020, quando o sistema considerou intimado o réu para comparecimento à sessão de conciliação de 25/11/2020. Assim, não se verifica qualquer irregularidade no ato citatório. PRELIMINAR REJEITADA.
7. In casu, narra o autor que, em 02/09/2020, dirigiu-se ao hospital réu e deixou sua bicicleta acorrentada em grade localizada no estacionamento destinado aos clientes do nosocômio, a qual foi furtada enquanto visitava seu pai, Marcondes Soares Silva, que estava internado no hospital. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 2.521,00 a título de indenização por danos materiais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 2.521,00, referentes aos danos materiais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
8. Conforme definiu o Egrégio STJ, no enunciado da sua súmula 130, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”. Dessa forma, considerando que a bicicleta é veículo (art. 96, II, “a”, do Código de Trânsito) e que a instituição fornece estacionamento aos seus clientes, responde esta objetivamente pelos furtos ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da súmula 130 do STJ. (AgInt no AREsp 844449 / SP, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0015639-8, Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145), Órgão Julgador: QUARTA TURMA, Data do Julgamento 06/09/2016, DJe 16/09/2016).
9. A parte autora juntou aos autos vídeo da entrada do hospital no qual é possível ver o momento do furto (ID 23889964). Verifica-se que bicicleta do autor está acorrentada em uma grade na parte esquerda do vídeo. Desde o início do vídeo, observa-se a presença de pessoa vestindo camisa azul ao lado da bicicleta do autor, sendo que, às 18h34min10seg esta dirigiu-se ao lado oposto da grade onde se encontrava a bicicleta e se abaixou. Ato contínuo, voltou para a frente da grade e retirou a bicicleta do local. Dessa forma, infere-se que a referida pessoa cortou a corrente e subtraiu a bicicleta do estacionamento.
10. Assim, considerando os termos do registro do Boletim de Ocorrência 5.308/2020 apresentado três horas após a constatação do furto, em 02/09/2020, bem como as imagens do vídeo que apontam a retirada da bicicleta do local por terceiro desconhecido, verifica-se a verossimilhança das alegações do autor (ID 23887857 e 23889964).
11. A requerida não demonstrou que aquele não fosse local apropriado para a guarda de bicicletas, ou que tenha disponibilizado local mais apropriado e seguro, de modo a ser inferir culpa exclusiva do autor.
12. Quanto à alegação de que o autor não teria entrado no hospital no dia do furto, verifica-se que Marcondes Soares Silva, pai do autor, foi internado no hospital em 02/09/2020 para realização de procedimento cirúrgico, mostrando-se verossímil a alegação do autor de que compareceu ao local para visita-lo (ID 23889960 - Pág. 1/2). Por sua vez, nos termos do art. 373, II, do CPC, caberia ao hospital réu comprovar que o autor não deu entrada nas dependências do nosocômio, o que seria facilmente demonstrado com a apresentação da lista de visitantes do dia 02/09/2020, data da internação do pai do autor no hospital. E ao deixar de assim proceder, perdeu a oportunidade de apresentar fato modificativo ou extintivo do direito do autor. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.